Tribunal: TJES
Processo: 5000427-46.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000427-46.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA DA SILVA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (UNASPUB). AUTORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. PROVA DIGITAL UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR CONSENTIMENTO INFORMADO. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. PEDIDO RECURSAL RESTRITO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO POR AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5000427-46.2025.8.08.0030

RECORRENTE(s):
ANA MARIA DA SILVA

RECORRIDO:
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (UNASPUB). AUTORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. PROVA DIGITAL UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR CONSENTIMENTO INFORMADO. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. PEDIDO RECURSAL RESTRITO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO POR AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ANA MARIA DA SILVA
em face de
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
. Em petição inicial a Autora, sustenta a inexistência de contratação para o desconto de "Contribuição UNASPUB", buscando a declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro (R$ 1.467,08) e danos morais (R$ 7.000,00).

2.
Contestação (UNASPUB), sustentando a natureza associativa e a não aplicação do CDC. Alegou preliminarmente a incompetência territorial (foro em Belo Horizonte/MG) e impugnou a gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a regularidade da filiação e a improcedência dos pedidos, informando a cessação administrativa dos descontos após o ajuizamento da ação.

3.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Rejeitou as preliminares arguidas (incompetência e impugnação à AJG). Declarou inexistente a relação jurídica e determinou o cancelamento. Condenou a Recorrida à restituição em dobro e danos morais (R$ 3.000,00).

4.
A Autora interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade, pleiteando exclusivamente a majoração da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, sob a alegação de desproporcionalidade do valor fixado (R$ 3.000,00), dada a vulnerabilidade da aposentada e a existência de precedentes na mesma comarca com fixação em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
Definir se: (i) é válida a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, diante da ausência de comprovação de filiação e consentimento da parte autora idosa; e (ii) são devidos dano material (repetição do indébito) e (iii) danos morais, e se o
quantum
indenizatório fixado em Sentença (R$ 3.000,00) deve ser majorado para R$ 7.000,00, em razão dos descontos incidentes sobre verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A relação é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) e o dever de informação adequada e clara (art. 6º, III, CDC).

7.
As razões recursais não infirmam, de modo concreto, os fundamentos determinantes da sentença, que apreciou o quadro fático-probatório devolvido e concluiu pela ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora idosa, sem prova de filiação ou autorização da Recorrida, ensejando a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro e a indenização por danos morais, baseando-se nos extratos do INSS comprovando descontos mensais da "Contribuição UNASPUB", e na ausência de comprovação de filiação pela Recorrida

8.
A controvérsia, portanto, restringe-se à suficiência do valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) a título de danos morais; e, em devolutivo restrito ao quantum, a intervenção do Colegiado é excepcional, admitida apenas quando o montante se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante. À vista das circunstâncias objetivas do caso, (os descontos mensais lançados incidindo sobre verba alimentar de consumidora idosa) o valor fixado na sentença não destoa dos parâmetros ordinariamente adotados em hipóteses análogas, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação, razão pela qual deve ser mantido. Nestes exatos termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRIBUIÇÃO
CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante. 3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor. 4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. 5. O artigo
42
,
parágrafo único
, do
CDC
prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ. 6. O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES- Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número:
0002249-89.2018.8.08.0002
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/Feb/2024).

9
. Sem delongas, verifica-se que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com entendimento deste E. TJES e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspendo a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferida.

Tese de julgamento:

1. A relação de consumo, especialmente em face de consumidor idoso, impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e o estrito cumprimento do dever de informação adequada e clara (art. 6º, III, e 14, CDC).

2. Em controvérsias envolvendo descontos indevidos por filiação associativa não autorizada, a prova unilateral de telas ou registros internos não supre o ônus probatório da Recorrida quanto ao consentimento informado e à efetiva contratação.

3.A revisão do quantum indenizatório por danos morais, em grau recursal com devolutivo restrito, é medida excepcional, somente justificada quando o valor fixado na origem se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante.

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/1990, arts. 2º, 3º, 6º, III e 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES
0002249-89.2018.8.08.0002
,, Data: 08/Feb/2024

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do TJES, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito (art. 40 da Lei 9.099/95).

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)